Tribunal: TJMT
Processo: 1009783-36.2022.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009783-36.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0008-93 (APELADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), 21.173.481 MONISE RODRIGUES SOARES - CNPJ: 21.173.481/0001-07 (APELANTE), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), MONISE RODRIGUES SOARES - CPF: 007.482.251-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença de procedência de Ação Monitória promovida por cooperativa de crédito, com constituição do crédito de R$ 68.571,61 (sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos), em favor da instituição financeira, decorrente de inadimplemento de obrigações contratuais. As Apelantes alegam nulidade do título, abusividade nos encargos contratuais e pleiteiam a revisão das cláusulas de juros e capitalização.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a revogação da assistência judiciária gratuita concedida às Apelantes; (ii) a inovação recursal referente à alegação de abusividade dos encargos contratuais; e (iii) a comprovação da dívida apresentada pela Recorrida, para os fins de constituição do título monitório.

III. Razões de decidir

3. A revogação da justiça gratuita não procede, pois a Recorrida não trouxe elementos hábeis para descaracterizar a presunção de insuficiência financeira da parte beneficiária, conforme preconiza o art. 99, § 3º, do CPC.

4. Configura-se inovação recursal a alegação de abusividade dos encargos contratuais em sede de apelação, visto que tal tese não foi discutida no juízo de origem (art. 1.013, § 1º, do CPC).

5. Em relação ao mérito, a Apelada apresentou documentos comprobatórios do crédito reclamado, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC para a constituição de título monitório. O ônus da prova para contestar a existência da dívida incumbia às Apelantes, que, contudo, não apresentaram elementos que infirmassem a validade dos documentos.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não ocorre a revogação da assistência judiciária sem prova contundente de capacidade econômica; 2. Configura-se inovação recursal a alegação de abusividade dos encargos contratuais não suscitada na primeira instância; 3. Em ação monitória, cabe ao autor demonstrar o crédito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3º; 1.013, § 1º; 700.

Jurisprudência relevante citada:
STF, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.02.2015; STJ, AgRg no REsp 1.295.896/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.10.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela pessoa jurídica 21.173.481 Monise Rodrigues Soares e pela pessoa física Monise Rodrigues Soares, contra a sentença prolatada pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado, constituindo em seu favor o crédito de R$ R$ 68.571,61 (sessenta e oito mil e quinhentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos).

Irresignadas, as Recorrentes aduzem que a sentença deve ser reformada devido à nulidade do título que a embasa, o qual contém cláusulas contratuais abusivas.

Sustentam que os documentos apresentados (extratos, espelhos de sistema), produzidos unilateralmente, são insuficientes para comprovar a existência do débito.

Aduzem que o contrato prevê juros abusivos, muito superiores à taxa média de mercado, e capitalização indevida, o que caracteriza onerosidade excessiva.

Diante do exposto, pleiteiam o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para declarar a nulidade do título, com a consequente extinção da ação monitória por ausência de documentos que comprovem a dívida, ou para que haja revisão do contrato, a fim de que os juros sejam adequados à taxa média de mercado.

Por fim, em qualquer das hipóteses, requer a inversão do ônus da sucumbência.

A Recorrida apresentou contrarrazões, suscitando as preliminares de decisão irrecorrível e de inovação recursal, e, no mérito, pugna pelo não provimento do Apelo (id. 229909342).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a pessoa jurídica 21.173.481 Monise Rodrigues Soares e a pessoa física Monise Rodrigues Soares insurgem-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado.

Na ocasião, a mencionada Magistrada constituiu, em da Cooperativa, o crédito de R$ 68.571,61 (sessenta e oito mil e quinhentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Cooperativa, ora Apelada, ajuizou Ação Monitória em desfavor das Apelantes, alegando ser credora do importe de R$ R$ 68.571, 61 (sessenta e oito mil e quinhentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos), decorrente da inadimplência quanto a faturas de cartão de crédito e cédulas de crédito.

Alegou que admitiu as Recorridas como cooperadas, concedendo-lhes abertura de conta corrente e disponibilizando produtos financeiros, como cartão de crédito e empréstimos.

Aduziu que a pessoa jurídica 21.173.481 Monise Rodrigues Soares utilizou o Cartão de Crédito Visa Empresarial, resultando em um débito acumulado de R$ 3.477,34 (três mil e quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos), valor atualizado até 25/08/2022, referente a faturas não quitadas.

Expôs, além disso, que as Apeladas contrataram vários empréstimos sob a forma de cédulas de crédito bancário (CCB) e pagaram apenas algumas parcelas, o que resultou no vencimento antecipado dos débitos.

No anseio de corroborar suas alegações, discriminou o valor atualizado de cada CCB até 25/08/2022 e relacionou o seguinte:

Alegou que os valores, cuja somatória totaliza R$ 68.571,61, permaneciam em aberto mesmo após tentativas extrajudiciais de negociação.

Citadas, as Apelantes apresentaram exceção de pré-executividade, requerendo assistência judiciária, alegando carência da ação por ausência de pressuposto processual e inexigibilidade da cédula de crédito bancário. Objeção que foi rejeitada, nos termos da decisão de id. 229909315.

Decorrido o prazo das partes para especificação de provas (certidão de id. 229909335), adveio a sentença de procedência o pedido monitório e constituição do crédito em favor da Apelada.

Inconformadas, as Apelantes recorrem.

Primeiramente, passo à análise das preliminares suscitadas pela Apelada.

1.

Da Apreciação da Preliminar de Revogação da Justiça Gratuita concedida aos Apelantes

A Apelada pugna pela revogação da assistência judiciária gratuita concedida às Apelantes com base na documentação que elas trouxeram aos autos.

Com efeito, à luz do que dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3
o
).

Nessa esteira, apesar dos argumentos trazidos pela Recorrida, sabe-se que a revogação do benefício depende da apresentação de provas contundentes sobre a situação econômico-financeira da parte beneficiada.

Tendo em vista que a Apelada não trouxe aos autos elementos suficientes para refutar aqueles apresentados pelas Apelantes, não há que se falar em revogação da assistência concedida pelo Juízo Singular.

Diante dessas considerações,
REJEITO
o pedido de revogação da Justiça Gratuita concedida às Recorrentes.

2.

Da Apreciação da Preliminar de Irrecorribilidade da Decisão Impugnada.

Em suas contrarrazões, a Instituição Financeira suscita a preliminar de irrecorribilidade do ato sentencial, sob a alegação de que a decisão que converte o mandado monitório em executivo não possui natureza jurídica de sentença, mas sim de despacho irrecorrível.

Vê-se que a razão não acompanha a Recorrida, pois o ato combatido no recurso interposto é aquele que julgou procedente o pedido da ação monitória e constituiu o crédito em favor da Cooperativa, o que pode ser tempestivamente impugnado pelo recurso de Apelação, nos termos do art. 994, I e 1.009, caput, do Código de Processo Civil (CPC).

Sem necessidade de delongas,
REJEITO
a preliminar suscitada.

3.

Da Apreciação da Preliminar de Inovação Recursal.

A Cooperativa Recorrida alega que as Apelantes não opuseram embargos monitórios, no entanto, em suas razões recursais alegam abusividade dos encargos contratuais e apresentam fundamentação para revisão dos contratos, o que configura inovação recursal.

Analisados os autos, verifica-se que a razão acompanha a Apelada, pois os fatos e argumentos expostos pelas Recorrentes acerca da abusividade dos encargos contratuais não foram apresentados na Primeira Instância.

É sabido que somente as teses lançadas pelas partes, no curso do processo, podem ser objeto de apreciação em sede de Apelação, nos termos do que dispõe o artigo 1.013, § 1º, do CPC. Veja-se:

1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. (Destaquei).

Desta feita, a vedação à inovação recursal impede o conhecimento dos argumentos trazidos pelas Apelantes para requerer a revisão das cláusulas contratuais, visto que, repita-se, nada disso foi aduzido na Primeira Instância.

Logo,
ACOLHO
a preliminar de Inovação Recursal aventada pela Cooperativa e não conheço da parte do recurso que versa sobre a pretensão de revisão das cláusulas contratuais.

4.

Da Apreciação do Mérito Recursal

No caso em apreço, conforme consignado na sentença impugnada, a Instituição Financeira recorrida aportou aos autos os documentos necessários para demonstração do fato constitutivo do direito alegado e sem embargo, visto que as Apelantes não apresentaram defesa (Embargos Monitórios), tampouco pugnaram pela produção de provas, a fim de cumprir a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada.

Sabe-se que essa regra sobre a distribuição do ônus da prova está prevista no art. 373 do CPC. Confira:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Importante consignar que o caso versa sobre uma ação monitória, cujo objetivo é possibilitar a cobrança de uma dívida baseada em um título que já não possui força executiva.

O CPC define nos artigos 700 e 701, o seguinte:

Art. 700. A ação monitória pode ser ajuizada por quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, tenha direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível, ou bem móvel ou imóvel; III - o cumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer.

[...]

Art. 701. Se o direito do autor estiver evidente, o juiz expedirá um mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, concedendo ao réu um prazo de 15 (quinze) dias para adimplir e para pagar os honorários advocatícios de cinco por cento sobre o valor da causa.

No caso, como já ressaltado, a petição inicial foi adequadamente instruída com documentos que comprovam a existência do direito da Apelada e, apesar das alegações expostas pelas Apelantes nas razões recursais, não demonstrou o pagamento da dívida, tampouco apresentou fundamentos capazes de desconstituí-la.

O que se verifica da análise dos autos é que a sentença objurgada se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio e, por essa razão, mantê-la é a conclusão que mais se adequa a questão posta.

Desta feita,
REJEITO
as preliminares de revogação da justiça gratuita concedida às Apelantes e de irrecorribilidade da decisão impugnada;
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal e não conheço da parte do recurso que pretende a revisão contratual; no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho incólume a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito, com a ressalva de que sua exigibilidade estará suspensa por serem as Apelantes beneficiárias da gratuidade da justiça, conforme previsão expressa do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024